Tribunal: TJSP
Processo: 2222233-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O agravante que demonstra a insuficiência de recursos tem direito ao benefício da gratuidade da justiça.
2. O prosseguimento da execução está limitado ao que foi decidido nos Embargos à Execução, não cabendo rediscussão quanto à exigibilidade dos valores executados.
3. Correção monetária e juros de mora considerados matéria de ordem pública, conforme entendimento do C. STJ.
4. Eventual excesso de execução que deve ser apurado pela contadoria judicial.
5. Indevidos os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, porquanto o parcial acolhimento da exceção de pré-executividade não implicou na extinção do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222233-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante DACIO ALVES
RIBEIRO JUNIOR, é agravado ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL PARQUE REAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222233-75.2020.8.26.0000 - ERA
2
Agravo de Instrumento no 2222233-75.2020.8.26.0000
Agravante: Dacio Alves Ribeiro Junior
Agravado: Associação do Residencial Parque Real
Interessado: Condomínio Bairro Novo Biribá
Comarca: Cotia
V. 3204 cc 3240

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
CONCESSÃO
NOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
MANUTENÇÃO. EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES À
ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE
CONFERÊNCIA
DOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS.
REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. PRECEDENTES. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
1. O agravante que demonstra a insuficiência de recursos tem
direito ao benefício da gratuidade da justiça.
2. O prosseguimento da execução está limitado ao que foi decidido
nos Embargos à Execução, não cabendo rediscussão quanto à
exigibilidade dos valores executados.
3. Correção monetária e juros de mora considerados matéria de
ordem pública, conforme entendimento do C. STJ.
4. Eventual excesso de execução que deve ser apurado pela
contadoria judicial.
5.
Indevidos
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, porquanto o parcial acolhimento da exceção de pré-
executividade não implicou na extinção do processo.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Cotia,
proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que rejeitou a exceção de pré-
executividade (págs. 15/16).
Objetiva o agravante a reforma de decisão para que seja concedida
a gratuidade de justiça; extinta a ação executiva em razão da ausência de título
executivo e reconhecido o excesso de execução por incorreção do cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222233-75.2020.8.26.0000 - ERA
3
apresentado pela agravada. Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios
pelo acolhimento da exceção de pré-executividade.
Recurso tempestivo.
Distribuído o recurso, foi indeferida a concessão de efeito
suspensivo.
Contraminuta apresentada (págs. 180/199).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta provimento em parte.
Inicialmente, fica mantido o deferimento da gratuidade da justiça
nos termos da decisão constante da pág. 37.
Cuida-se de recurso interposto contra a decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade interposta pelo agravante, pelo fundamento de
impossibilidade de rediscussão das matérias já apreciadas nos embargos à execução,
bem como por ausência de matéria de ordem pública.
De fato, no julgamento do recurso de apelação no
1002985-27.2018.8.26.0152 referente aos Embargos à Execução, por mim relatado,
ficou superada a questão da possibilidade de cobrança de taxas por parte da
Associação agravada, não mais sendo permitida qualquer discussão em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222233-75.2020.8.26.0000 - ERA
4
trânsito em julgado (págs. 401/409 dos autos de origem). Apenas a desconstituição
do título poderia tornar inexigível a obrigação por ele retratada, o que não é o caso.
Dessa forma, reconhecida a exigibilidade do pagamento das
contribuições referentes ao loteamento, o valor tornou-se líquido e certo.
Contudo, em relação aos juros de mora e à correção monetária,
que são matérias de ordem pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça1, deve-se apurar se o cálculo apresentado está de acordo com os termos do
Acórdão, que reconheceu como exigíveis os créditos postulados na petição inicial,
incluindo as parcelas vincendas até a data do efetivo pagamento, com atualização
monetária e juros de mora na forma fixada na sentença, ou seja, a contar dos
respectivos vencimentos (pág. 408 dos autos de origem).
Deve-se, ainda, efetuar o desconto do valor bloqueado (pág. 213
dos autos de origem) e já levantado pela agravada (pág. 469 dos autos de origem).
Nessas condições, diante da controvérsia em relação ao valor
executado, é razoável a remessa dos autos ao contador judicial, para verificar a
correção dos valores nos termos do Acórdão proferido.
Por fim, em razão do parcial acolhimento do recurso e do
prosseguimento da execução, é indevida a fixação de honorários advocatícios de
sucumbência por ausência de causalidade e proveito econômico, conforme
entendimento jurisprudencial:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a
Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou
1 “a correção monetária e os juros legais, como consectários da condenação, são matéria de ordem pública,
não se lhes aplicando os óbices do julgamento extra petita ou da reformatio in pejus” (STJ, AgInt no AREsp
1060719/MA, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222233-75.2020.8.26.0000 - ERA
5
parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da
causalidade e da sucumbência.” (STJ, REsp 1646557/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe 25/04/2017 destaques meus);

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO PELA QUAL FOI ACOLHIDA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE, DE SORTE A RECONHECER A NULIDADE DA
CITAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DOS
VALORES PENHORADOS - Alegação de incorreção
Pedido de
reforma
Ação de execução de título extrajudicial (...) Honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência Acolhimento da exceção
de pré-executividade que não implicou na extinção da demanda
satisfativa
indevida condenação em honorários advocatícios

precedentes nesse sentido reforma parcial da r. Decisão RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2155101-06.2017.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro:
09/11/2017 destaques meus);
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
determinar a remessa dos autos ao contador judicial, para apuração dos valores nos
termos do Acórdão proferido nos autos no 1002985-27.2018.8.26.0152.
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita
indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no
1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12;
AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe
26.10.11).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora